Tribunal: TJMT
Processo: 1011023-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011023-45.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), KARINE SAMARAH PEREIRA CAMPOS - CPF: 017.690.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINHO JOSE NERES ARRUDA CAMPOS - CPF: 474.045.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), Exmo Dr Juiz de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
Ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– GENITOR QUE SE RECUSA A DESOCUPAR O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA FILHA – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – MEDIDA PROTETIVA REQUERIDA ANTERIORMENTE PELA FILHA POR MOTIVO DIVERSO – INOCORRÊNCIA DE QUESTÃO DE GÊNERO OU SUBORDINAÇÃO NA MOTIVAÇÃO DO CONFLITO POSSESSÓRIO –
CONFLITO PROCEDENTE.

Não há falar em competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse, se ausente questão de gênero ou subordinação na motivação do conflito possessório.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência no 1011023-45.2020.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital

Suscitado:
Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital

Processo na origem:
Ação de Reintegração de Posse no 1012880-03.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital
em detrimento do
Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital
, em razão da decisão prolatada em 23.03.2020, de declínio de competência (Id 43450955).

O Juízo suscitante informa que se trata de Ação De Reintegração de Posse com Pedido Liminar, proposta por
KARINE SAMARAH PEREIRA CAMPOS
em face de
EDINHO JOSÉ NERES DE ARRUDA CAMPOS
, seu genitor, na qual pretende
“a concessão de medida liminar de reintegração na posse de imóvel por ela financiado e que o réu se recusa a desocupar, inicialmente distribuída perante a 2a Vara Cível - Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá e redistribuída este Juízo em razão da existência de pedido de medidas protetivas efetuado pela autora em desfavor do réu (Processo n. 1009046-89.2020.8.11.0041).”

Sustenta que, no caso, apesar da relação doméstica e familiar entre as partes, não se verifica na lide a presença de matéria relativa à violência de gênero contra a mulher no âmbito familiar, apta a autorizar a competência daquela Vara Especializada, porquanto o conflito que se discute na ação refere-se à questão possessória, em razão da negativa do réu na desocupação do imóvel pertencente à autora. Suscita o presente Conflito Negativo de Competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id
44720478
, no sentido de que
, embora a ação tenha sido intitulada como reintegração de posse, a questão não se trata de discussão de posse fática, mas de contexto de violência doméstica entre as partes, de modo que o pedido de fixação das medidas protetivas (no 1009046-89.2020.8.11.0041), atrai a competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar o feito.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pela procedência do conflito. (ID 47842967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito Negativo de Competência no 1011023-45.2020.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital

Suscitado:
Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital

Processo na origem:
Ação de Reintegração de Posse no 1012880-03.2020.8.11.0041

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o julgamento da Ação De Reintegração de Posse com Pedido Liminar, proposta por
KARINE SAMARAH PEREIRA CAMPOS
em face de
EDINHO JOSÉ NERES DE ARRUDA CAMPOS
, seu genitor, na qual pretende
“a concessão de medida liminar de reintegração na posse de imóvel por ela financiado e que o réu se recusa a desocupar, inicialmente distribuída perante a 2a Vara Cível - Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá e redistribuída este Juízo em razão da existência de pedido de medidas protetivas efetuado pela autora em desfavor do réu (Processo n. 1009046-89.2020.8.11.0041).”

Pois bem.
Sabe-se que as Varas Especializadas atraem para si a competência de outras ações cíveis ou criminais, que envolverem as mesmas partes, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar.

No caso em exame, contudo, embora haja requerimento de medidas protetivas pela autora, em trâmite no juízo suscitante, extrai-se que a ação versa sobre pedido de reintegração de posse do imóvel de sua propriedade, em face do seu genitor (requerido), porque, ao que parece, se recusa a desocupar a residência ao argumento de que teria contribuído com o pagamento das parcelas do imóvel em discussão.

Da fundamentação trazida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ora, suscitante (ID 43450955), extrai-se que a ação discute questão possessória e, embora haja relação familiar entre as partes, não se evidencia questão de gênero ou subordinação na motivação do conflito, no qual a autora se apresenta na condição de proprietária do imóvel, ocupado por seu pai de maneira arbitrária, segundo alega.

Nessa linha, importante colacionar trecho do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“Todavia, há uma peculiaridade que deve ser levada em conta nos autos, de que o processo em questão não guarda conexão com situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois envolve uma ação de reintegração de posse com pedido de liminar, promovido pela filha, em face do pai, que se recusa a deixar o imóvel, de propriedade da primeira, a qual somente autorizou a posse do pai em função do debilitado quadro de saúde enfrentado por sua mãe, mas, o falecimento de sua genitora desencadeou o processo de retomada do imóvel.

Eis que, a animosidade entre as partes não induz automática redistribuição do feito à vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que pese a relação doméstica e familiar entre as partes envolvidas no conflito, não há comprovação de violência de gênero sofrida pela mesma, eis que eventual medida protetiva em seu favor se deu em contexto diverso daquela que procura retomar a posse do imóvel em face do pai, mas não vejo situação de vulnerabilidade apta acionar a especializada de violência doméstica e familiar.”

Com efeito, em harmonia com a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, a ação de reintegração de posse aqui discutida não parece ter sido motivada em decorrência de violência doméstica e familiar baseada no gênero, de modo a justificar a competência do juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ora suscitante.

Neste sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. A fixação de competência no âmbito dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, criados pela Lei 11.340/06, depende da análise de três vetores que indicam, quando presentes de forma cumulativa, a incidência da cognominada Lei Maria da Penha. A um, a existência de relação íntima de afeto entre agressor e vítima; a dois, a violência de gênero, direcionada à prática delitiva contra mulher; e, a três, a situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor. No caso dos autos, o delito imputado ao acusado não foi praticado numa perspectiva de gênero. Ao que tudo indica, a motivação foi desavença em razão de questão possessória, qual seja, servidão de passagem e posse do terreno dividido pelas partes, desvinculado da vulnerabilidade, ínsita à violência doméstica. CONFLITO IMPROCEDENTE.” (Conflito de Jurisdição, No 70081938441, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 10-07-2019)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA PRATICADA POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. Competência do Juizado Especial Criminal. Não basta, para que haja a incidência da Lei no 11.340/2006, que o fato envolva violência doméstica ou familiar contra mulher. Necessita-se, também, que a ação ou omissão, quando realizada em detrimento de mulher em situação de vulnerabilidade, seja baseada no gênero. Inteligência do art. 5o, caput, da Lei no 11.340/2006. Contexto fático de suposta ameaça praticada pelo irmão alcoolizado contra irmã, sem motivos esclarecidos. Irmão teria ameaçado a irmã, bem como a outros familiares presentes na ocasião, em posse de uma faca. Circunstâncias que não demonstram a violência de gênero a justificar a incidência da Lei Maria da Penha. Competência do Juizado Especial Criminal. CONFLITO IMPROCEDENTE.” (Conflito de Jurisdição, No 70083734863, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 17-04-2020)

“"Habeas corpus". Decisão judicial que impôs, em desfavor da paciente, medidas protetivas de urgência, em razão de suposto crime praticado com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não configurada hipótese de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, a provocar a incidência da Lei no 11.340/06. A mulher pode ser sujeito ativo de crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas, para tanto, há que ficar desenhado um cenário que se afine com a teleologia da Lei no 11.340/06. Com efeito, o escopo da Lei no 11.340/06 é de tutela a mulher em situação de vulnerabilidade. Alcança a ação ou omissão baseada no gênero (artigo 5o), em que a mulher aparece em condições de hipossuficiência ou inferioridade. Somente quando isso sucede é que o delito praticado contra a mulher pode ser qualificado como levado a efeito com emprego de violência doméstica e familiar contra mulher. Ordem concedida.” (TJSP;

Habeas Corpus Criminal 2050441-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito Negativo de Competência para manter a competência do Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital

para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse no 1012880-03.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020